Tribunal: TJSP
Processo: 1501899-28.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. LUIS FELIPE JUSTI foi condenado por furto majorado e lesão corporal, com penas de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, além de 03 meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto. O réu apelou pleiteando o regime aberto com base na detração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. LUIS FELIPE JUSTI foi condenado por furto majorado e lesão corporal, com penas de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, além de 03 meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto. O réu apelou pleiteando o regime aberto com base na detração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime aberto para réu reincidente, considerando a detração.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral, com destaque para a confissão em ambas as fases da persecução penal.
4. A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, conforme entendimento do STJ, sendo o regime inicial semiaberto adequado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Réu reincidente não pode iniciar cumprimento de pena em regime aberto.
2. Detração não se aplica quando o regime é fixado com base na reincidência.
Legislação Citada:
CP, art. 155, §1o; art. 129, caput; art. 69; art. 33, § 2o.
CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 107.849/MG, Rel.a Min.a Jane Silva, 6a T., j. em 01/07/2008, DJe 12/08/2008.
STJ, AgRg no HC no 827848/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a T., j. em 11/12/2023, V.U.